Tribunal: TJDFT
Processo: 0730543-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM O DEVIDO REGISTRO E LICENCIAMENTO (LEI 9.503/1997, ARTIGO 230, INCISO V). AUSÊNCIA DE PROVA APTA À DEMONSTRAR A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelos ora recorrentes, em 02.6.2022, em que postulam a declaração de nulidade do Auto de Infração T562697257 e a reparação dos danos decorrentes da apreensão do veículo.
II. Os requerentes se insurgem contra a sentença de improcedência. Sustentam que, em 26 de dezembro de 2021, ao retornarem de viagem interestadual, foram abordados policiais rodoviários federais (na BR40), ocasião em que foi solicitada a apresentação do licenciamento anual do veículo. Alegam que o policial teria constatado (no site do DETRAN/DF) irregularidades no licenciamento 2020 (vencido), razão pela qual apreendeu o carro até que fossem sanadas as pendências, sendo que o primeiro requerente, ao retornar a Brasília/DF, obteve o termo de liberação do veículo pelo Detran/DF, sem que fosse constatada qualquer irregularidade.
III. O cerne da controvérsia reside na ocorrência do fato “condução do veículo sem licenciamento”, para então se aferir a legalidade (ou não) da conduta do agente de trânsito (conforme observações por ele lançadas: Honda HRV, cor branca, licenciamento vencido (2020), consulta ao Detran/DF, veículo removido ao pátio credenciado).
IV. No ponto, os recorrentes não se desincumbiram minimamente de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, I), uma vez que a prova documental produzida aponta que, no momento da abordagem, eles teriam apresentado o licenciamento do ano de 2020, vencido na data da autuação (26.12.2021 – id 40553839 p.24). Além disso, constariam pendências para a emissão do licenciamento ano 2021, inclusive multas (Id 40553839- p.09/10), conforme consulta aos sistemas do Detran/DF.
V. Nesse quadrante, resultaria preenchido o tipo legal administrativo para a aplicação da multa e apreensão veicular (art. 230, V do Código de Trânsito: condução de veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado), ainda que na data seguinte tenha sido emitido o termo de liberação do veículo.
VI. Aliás, o documento colacionado pelos requerentes (emitido no “Na Hora”) não registra o dia dos pagamentos (se antes ou depois da autuação para o fim de emissão do termo de liberação do veículo – id 40553839- p.14).
VII. Nesse panorama de ausência de prova robusta de que o veículo no momento da abordagem estaria com o licenciamento anual pago, prevalece a presunção de legalidade dos atos administrativos, tudo a redundar na confirmação da sentença de improcedência, por seus sólidos fundamentos.
VIII. No mais, inviável a valoração de documento juntado no presente momento processual, dado que existente à época do ajuizamento da ação (preclusão); logo, não se trataria de documento novo (id 40554410 - p.05) (Código de Processo Civil, art. 435).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).